Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706900-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição constante do ID 56455048, a Agravante, diagnosticada com melanoma maligno EC III, acosta laudo, bem como motiva oposição de embargos de declaração, ao argumento de superveniência de fato novo, pleiteando novo pedido de antecipação recursal. Muito embora a Agravante pretenda subsidiar novo pedido de antecipação de tutela por meio do laudo acostado do ID 56555049, o documento, além de não estar datado, descreve quadro geral de saúde que reforça a decisão constante no ID 56158212, pois reflete a situação de fundo anterior, uma vez que a parte final do laudo faz menção à “paciente jovem, com baixo volume de doença e estado geral preservado”, elidindo o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, em relação ao referido documento, bem como à novação do pedido de tutela de urgência, INDEFIRO. No tocante aos embargos de declaração opostos, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, eles constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva, o que não parece ser o caso em questão, tendo em vista que a controvérsia trazida a título de antecipação de tutela foi dirimida. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão, o que igualmente não abarca o caso em tela. Por fim, inexiste erro material a ser suprido. A Agravante alega que a decisão deixou de seguir jurisprudência, o que não constitui elemento a subsidiar integração do julgado, mas via de irresignação quanto ao resultado da decisão, o que desafia recurso próprio, ao invés de embargos de declaração. Contudo, em face da fungibilidade, recebo a petição como agravo interno, nos termos do Art. 1.021 do CPC. Assim, INTIME-SE o Agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1.021, §2o do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao NATJUS para apreciação e elaboração de nota técnica se, na origem, o feito ainda não tiver seguido tal encaminhamento. O parecer técnico deverá indicar, de forma pormenorizada, se há outras medicações, além das já utilizadas pelo paciente e com indicação para o quadro clínico do paciente (melanoma maligno EC III), além de destacar evidência científica, efetividade, eficiência, eficácia e segurança do tratamento proposto, dosagem, concentração, bem como se o caso versa sobre complementação de tratamento ou novo tratamento. Após a elaboração e juntada dos esclarecimentos e parecer técnico, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024 10:02:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador